Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-86.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0003407-86.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: JARLEI CASTRO DA SILVA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E NÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS FATOS. VÍTIMAS QUE FORAM ORIENTADAS A INCRIMINAR O RECORRENTE. ARGUMENTOS QUE DEMANDAM REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O requerente alega que a condenação se baseou em depoimentos falsos, uma vez que as declarações das vítimas, colhidas em juízo, se contradizem com as que foram prestadas no inquérito policial e foram orientadas a incrimina-lo, bem como os exames sexológicos a que foram submetidas não constataram vestígios de atos libidinosos.
2.

Como se observa, os argumentos do requerente demonstram que este pretende reexaminar as provas produzidas durante a instrução processual que serviram de fundamento para o édito condenatório. Ocorre que a revisão criminal não se presta para esse fim, visto que não é uma terceira apelação.
3.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JARLEI CASTRO DA SILVA
, inconformado com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 69 todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a condenação se baseou em depoimentos falsos, uma vez que as declarações das vítimas, colhidas em juízo, se contradizem com as que foram prestadas no inquérito policial e foram orientadas a incrimina-lo, bem como os exames sexológicos a que foram submetidas não constataram vestígios de atos libidinosos.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

O requerente alega que a condenação se baseou em depoimentos falsos, uma vez que as declarações das vítimas, colhidas em juízo, se contradizem com as que foram prestadas no inquérito policial e foram orientadas a incrimina-lo, bem como os exames sexológicos a que foram submetidas não constataram vestígios de atos libidinosos.

Como se observa, os argumentos do requerente demonstram que este pretende reexaminar as provas produzidas durante a instrução processual que serviram de fundamento para o édito condenatório. Ocorre que a revisão criminal não se presta para esse fim, visto que não é uma terceira apelação.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (CONSUMADO E TENTADO). PORTE DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO. TESES JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE UM CRIME DE LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. MAIS DE UMA VÍTIMA ATINGIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE PORTE DE ARMA E LATROCÍNIO. CONTEXTOS DIVERSOS. PORTE DE ARMA DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA, NO VERBO ADQUIRIR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
2. a 3. Omisis
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator